Tribunal: TJSP
Processo: 1006518-09.2017.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexiste. Adoção de taxa de juros inconstitucional para apuração do débito tributário que não tem o condão de comprometer a exigibilidade da certidão da dívida ativa, tampouco impedir a realização do protesto do título. Decisão impugnada que está devidamente fundamentada e em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pretensão ao reexame da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexiste. Adoção de taxa de juros inconstitucional para apuração do débito tributário que não tem o condão de comprometer a exigibilidade da certidão da dívida ativa, tampouco impedir a realização do protesto do título. Decisão impugnada que está devidamente fundamentada e em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pretensão ao reexame da matéria. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006518-09.2017.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante LIMER
STAMP ESTAMPARIA, FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA., é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006518-09.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 19279
2
VOTO No 19279
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006518-09.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: LIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: LIMER STAMP ESTAMPARIA, FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexiste. Adoção de
taxa de juros inconstitucional para apuração do débito tributário
que não tem o condão de comprometer a exigibilidade da certidão
da dívida ativa, tampouco impedir a realização do protesto do
título. Decisão impugnada que está devidamente fundamentada e
em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Pretensão ao reexame da matéria. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma
Julgadora desta 10a Câmara de Direito Público (fls. 207/215) que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso interposto pelo ora embargante e também ao reexame necessário.
Em suas razões, o embargante declara que opõe o presente recurso
porque o acórdão apresenta omissão tendo em vista que a adoção de taxa de juros
inconstitucional compromete a liquidez da certidão da dívida ativa, nos termos do artigo 203 do
Código Tributário Nacional, a impor a declaração da nulidade do título, o que compromete as
respectivas cobranças e impede a realização do protesto. Afirma que não prospera a alegação de
que a irregularidade consubstancia erro material passível de correção. Colaciona precedentes
jurisprudenciais.
Requer, ao final, que o acolhimento do recurso (fls. 1/7).
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
“Como cediço, os embargos não são hábeis a adequar a decisão ao
entendimento do embargante, mas sim para afastar do acórdão qualquer omissão necessária para
a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extinguir qualquer
contradição entre premissa argumentada e conclusão” (EDcl no AgRg nos EDcl no RESP
597739/SC, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/11/2004, grifos meus).
Todavia, ao contrário do alegado pelo embargante, não se vislumbra, no
presente caso, nenhuma das hipóteses que daria ensejo à modificação do teor da decisão
embargada.
De fato, conquanto reconhecido que o exequente adotou taxa de juros
declarada inconstitucional para apuração do valor devido, ficou claro que a refazimento do cálculo
não compromete a exigibilidade da certidão da dívida ativa, à luz do artigo 203 do Código Tributário
Nacional e também conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na
súmula 392.
No mesmo sentido, foi citado entendimento do referido Tribunal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006518-09.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 19279
3
julgamento realizado sob a sistemática do Recurso Repetitivo (REsp 1.115/501/SP), Tema 249.
Da mesma forma, não se reconhece, na decisão impugnada, a
ocorrência de omissão quanto à possiblidade de protesto da certidão da ativa, adotando-se, para
tanto, entendimento do Superior Tribunal de Justiça Tema 777 por ocasião do julgamento do
Resp 1.686.69-SP, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.
Na verdade, a embargante pretende o reexame da matéria, excedendo
os limites do presente recurso.
Como se vê, o acordão enfrentou as questões necessárias ao desate da
lide, declinando as razões pelas quais foi negado provimento ao recurso. Integral e
fundamentadamente decidida a controvérsia, nada mais precisa ficar expresso no julgado. Nesse
sentido: STJ - EDcl no AgRg no AG 522074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
devem observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo Civil. Confira-se:
“(...) 2. É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem
efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que ocorra
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão objurgado. 3. As
hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito do embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão judicial embargada. 4.
Embargos de declaração rejeitados (EDcl no REsp 480589/RS, Rel. Min.
Hélio Quaglia Barbosa, j. 22/11/2004).
“Por oportuno, finda-se por aduzir que não basta fundamentar nos
Embargos de Declaração notório propósito de prequestionamento para
fins de manejo de eventuais recursos constitucionais, havendo
necessidade de que efetivamente exista na decisão combatida ponto a
ser aclarado em vista de obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses
que não ocorrem nos embargos 'sub judice'” (Embargos de Declaração
no 9086029-27.2005.8.26.0000/50000, 32a Câmara de Direito Privado,
TJSP, Rel. Des. Rocha de Souza, j. 08/10/2009).
Pelo meu voto, REJEITO os embargos.

PAULO GALIZIA
Relator